Tribunal: TJDFT
Processo: 0035168-11.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO E SUCESSÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO APLICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. VÍCIOS INOCORRENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O Art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.

2. Conquanto se reconheça a autonomia financeira da Defensoria Pública, nos termos do art. 134, §2o da CF/88, a questão dos honorários advocatícios deve ser analisada à luz da Súmula 421 do STJ e da ocorrência da confusão, prevista no art. 381 do CCB.

3. O acórdão atende a todos os requisitos postos no §1o do Art. 489 do CPC, enfrentando todos os argumentos deduzidos pelas partes, razão pela qual não há de se falar em omissão, contradição ou obscuridade.

4. Para fins de prequestionamento, o Artigo 1.025 Código de Processo Civil preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.